Tribunal: TJMT
Processo: 1005589-65.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005589-65.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR - CPF: 115.493.126-93 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado, alegando contradição em face da jurisprudência sobre a matéria discutida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre quando há divergência interna no julgado, como entre a fundamentação e o dispositivo.

4. Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como divergência com jurisprudência ou interpretação legal.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento exposto na decisão embargada.

6. No caso concreto, a pretensão da parte embargante é modificar o entendimento do acórdão, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A contradição sanável por Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, não se prestando para rediscutir o mérito ou modificar o entendimento da decisão. 2. A utilização inadequada dos Embargos de Declaração pode ser considerada procrastinatória, ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Art. 48 da Lei nº 9.099/95; Art. 1.022 do CPC; Art. 1.026, § 2º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ
AgInt
no REsp 1318741/TO; STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS; STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1005589-65.2024.8.11.0055

Embargante
:
ADAILDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR

Embargado
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 279651387/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 279343861/PJe2).

S
ustentou
que
o julgado foi contraditório
em face d
a jurisprudência
que dispõe sobre a matéria discutida nos autos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Analisando
o

teor
do
acórdão

embargado
,
o
bserva
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada
.

Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.

"
A

contradição

sanável

por

meio
dos embargos de
declaração
é
aquela

interna

ao

julgado

embargado

-

por

exemplo
,

a

incompatibilidade

entre

a
fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.

Em

outras

palavras
, o
parâmetro
da
contrariedade

não

pode
ser
externo
,
como
outro
acórdão
,
ato

normativa

ou

prova
.
" (
AgRg

no

REsp

1189309/
RJ,

Rel.

Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

No
presente

caso
,
observa-se que não assiste razão
à
parte embargante
quanto
a
contradição

apontada
,
uma

vez
que
se
baseia

na

suposta

divergência
entre um
tópico
da
fundamentação
d
o
acórdão

embargado
e a
jurisprudência
,
um
elemento

externo

ao

jul
gado
.

Portanto
, nota-se
não
haver
contradição
interna no
julgado
,
razão
pela qual
os

declaratórios

devem
ser
rejeitados
.

Além

disso
, o
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que
declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025